Tribunal: STF
Processo: ARE 1349515
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Sergipe e pelo Município de Aracaju, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NO FEITO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ‘NEOCATE ADVANCED’. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A IMPRESCINDIBILIDADE. PARECER DO NAT FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA FÓRMULA. ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Sergipe



    2. No recurso extraordinário, Sergipe alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 e o § 2º do art. 134 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão recorrido condenou o Estado ao fornecimento do SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE ADVANCE, que, embora o NAT/JUD tenha afirmado ser distribuído no SUS pelo CASE, informou também que ‘Somente podem se cadastrar no serviço pacientes com até 02 (dois) anos de idade’, de modo que não está disponível pelo SUS para o caso, e cuja incorporação cabe à União. 



    Nesse ponto, reside o inconformismo do recorrente e a violação ao texto constitucional, uma vez que como a matéria em questão versa acerca de um tratamento que não se encontra disponível no SUS para o caso do paciente, e sendo da União, a competência para a realização dos estudos no intuito de subsidiar e justificar a incorporação de novas tecnologias ou novos usos de tecnologias já existentes no SUS, impunha-se a presença daquela no polo passivo da demanda, e por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    O agravante sustenta que “à inadmissão do Recurso Extraordinário consiste em posicionamento manifestamente superado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/SE com Repercussão Geral Reconhecida (Tema 793), razão porque é de ser revisada a decisão” (sic, fl. 3, e-doc. 26). 



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Aracaju



    4. No recurso extraordinário, o Município de Aracaju alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    O agravante sustenta que “o teor do Acórdão vergastado não se encontra em consonância com os parâmetros fixados no Tema 793” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Embora os recursos extraordinários com agravos tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. O argumento de Sergipe de que “somente podem se cadastrar no serviço pacientes com até 02 (dois) anos de idade’, de modo que não está disponível pelo SUS para o caso, e cuja incorporação cabe à União” não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Inicialmente, no tocante à tese de ilegitimidade do Município, é sabido que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios são co-legitimados passivos para demandas em que se pleiteiam o exercício do direito à saúde, seja em concurso, ou isoladamente, já que são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde. 



    Assim sendo, pode a parte ajuizar ação em face de todos os Entes Federados conjuntamente ou apenas contra um deles. (…)



    Compulsando os autos de origem, observo que às fls. 360/363 foi colacionado relatório médico, informando o atual quadro clínico da menor, assim como, indicações para uso da fórmula, com respectivo código na CID10 e a descrição do pleito necessitado por ela.



    Ressalto a existência de parecer técnico do NATJUD às fls. 367/374, cuja conclusão segue transcrita: 



    ‘Diante disso, o NAT/JUD tem a informar que: 



    1) CONCORDA COM O FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ‘NEOCATE ADVANCED’ para a requerente, devendo a mesma ser avaliado periodicamente pela equipe médica do serviço de Alergia Alimentar do Hospital Universitário de Sergipe.



    a. As fórmulas são distribuídas pelo CASE (Estado de Sergipe) e CEMAR Siqueira Campos (Município de Aracaju)’. 



    Desta feita não restam dúvidas acerca da necessidade de fornecimento da forma tal qual delimitada em sentença” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    A conclusão do Tribunal de origem de que “as fórmulas [do suplemento alimentar Neocate Advance] são distribuídas pelo CASE (Estado de Sergipe) e CEMAR Siqueira Campos (Município de Aracaju)” harmoniza-se com essa jurisprudência.



    10. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal n. Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR ‘NEOCATE ADVANCE’. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.290.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.335.569-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 6º, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.272.180-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora